Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A controvérsia acerca de eventual fraude contratual demanda instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.